Tribunal: TJMT
Processo: 1014282-43.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014282-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (AGRAVADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (AGRAVADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (AGRAVADO), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (AGRAVADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (PROCURADOR), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DEFINITIVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OFENSA A COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO PELO CONTADOR – METODOLOGIA DETERMINADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA – EQUÍVOCO NO CÁLCULO – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO DOS VALORES AFERIDOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Aferido que o
expert
utilizou da metodologia determinada por esta Corte de Justiça para atualização do cálculo do processo de execução, adequando os valores a nova situação retratada por julgamento de Corte Superiores, equivocado se torna a insurgência recursal.

Decisão recorrida mantida.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S. A.
(Id-172604182), contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS
n.º 1018598-44.2021.8.11.0041,
chamou o feito a ordem para o fim de determinar a remessa dos autos ao Contador Judicial para atualização do débito. Após serão analisados os pedidos de ambas as partes.

Aduz em síntese, que
a decisão agravada recorrida, não observou a coisa julgada e os parâmetros para atualização dos honorários de sucumbência calculados sobre valor da causa, conforme definido no acórdão proferido em 27/03/2023 por esse Tribunal. Nesse sentido, o magistrado de piso, equivocadamente, determinou a remessa dos autos à contadoria para atualização de valores com parâmetros totalmente diversos do que foi decidido no julgado dessa Corte de Justiça, culminando em execução de honorários que totaliza o absurdo valor de
R$ 21.658.686,16
, todavia, afirma que já houve o levantamento de
R$ 4.956.095,57
, enquanto a decisão de ID 114135519, determinou a penhora eletrônica no valor de
R$ 17.965.441,29
.

Diante do desrespeito ao que foi julgado no acórdão (processo nº 1011360-68.2019.8.11.0000 - ID 113701385) dessa Corte, é flagrante o preenchimento dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo liminarmente, no tocante ao eminente risco da decisão agravada produzir dano grave, de difícil ou impossível reparação, aliada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso, com esteio no artigo 1.019, inciso I e artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, para suspender integralmente a r. decisão agravada, bem como suspender qualquer liberação de valores, com a devolução de valores eventualmente levantados em decorrência do decisum objurgado.

Assevera que, em decisão agravada, o Juízo, ignorando a análise quanto à violação das matérias e ordem pública, encaminhou novamente os autos ao contador Judicial para atualização do valor do débito, com base no cálculo de ID 74055199, no valor de
R$ 88.800.043,88
, atualizado até 17/07/2020, o qual viola flagrante a coisa julgada.

Como narrado, o acórdão publicado em 20/07/2022 (ID 113701389), transitou em julgado em 27/03/2023, tendo sido fixado o seguinte parâmetro para cálculo dos honorários advocatícios: 10% sobre o valor da causa de origem1 (NCZ$ 2.447,33, em 17/03/1989), devidamente atualizado. Do valor apurado, acrescentar 15% - conforme fixado no acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, em 14/07/2022 (AI nº 1011360-68.2019.8.11.0000 - ID 113701385) deste TJMT e AREsp n° 2272154 do STJ (ID 113701389).

Contudo, vê-se que a decisão agravada de ID 119628319, que determinou a remessa dos autos ao contador judicial, para atualização do débito, utilizou como base do cálculo o último valor apresentado nos autos da ação de execução nº 0000187.88.1989.8.11.0041, movida pelo
Banco do Brasil
em desfavor de
Protil Produtos Óticos Ltda.
, que atualizou a Nota de Crédito Comercial n° 87/00450-X. 33.

Como se não bastasse, a decisão agravada permitiu a indevida incidência de 15% sobre o valor incorretamente apurado, chegando ao vultoso valor de
R$ 21.658.686,16
.

Para alcançar o exorbitante supramencionado, o exequente utilizou base de cálculo diversa daquela definida no título executivo judicial, transitado em julgado.

Com efeito, em verdadeira “manobra” o Agravado se valeu do valor da dívida do extinto processo de execução em que o
Banco do Brasil
moveu contra
Protil Produtos Óticos Ltda.
, no ano de 1989, e utilizou com base do seu cálculo o importe de
R$ 88.800.043,88
em 18/07/2020. Sobre esse valor, aplicou o INPC e juros de mora de 1,0% ao mês, alcançando o valor de
R$ 144.391.241,13
, e sobre esse valor aplicou o percentual de 15% como sendo os honorários que lhe teriam sido fixados pelo STJ (R$ 144.391.241,13 X 15% =
R$ 21.658.686,16
):

Maliciosamente, a parte aplica sobre o suposto valor da causa (erradamente calculado) o percentual de 15% como se assim tivesse decidido o C. STJ no julgamento do recurso do Banco.

Como já mencionamos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp n° 2272154 do STJ (ID 113701389) majorou, em desfavor do agravante, os honorários de sucumbência no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal. (majorado em 15% pelo STJ [TOTAL11,50% [(15% x 10%) + 10%]).

Repise-se que a decisão agravada de ID 119628319, que determinou a remessa dos autos ao contador judicial, para atualização do débito, utilizando como parâmetro o valor de
R$ 88.800.043,88
em 17/07/2020, ofende à coisa julgada.

Alega estar diante de matéria de ordem pública, de modo que deve ser apreciada de ofício pelo juiz, independente de apresentação de impugnação específica nesse sentido ou não.

Dessa forma, estando os cálculos em desacordo com o comando judicial, é dever do Juiz de singular mandar corrigir eventuais dissonâncias, determinando, se for o caso, a realização de nova perícia, uma vez que é o destinatário final da prova.

Assevera que até a presente data a impugnação ao cumprimento de sentença, ao qual sustenta excesso de execução, sequer fora analisado pelo Juízo
a quo.

Inconformado, o Agravante pugna pelo provimento do presente recurso, anulando-se todos os atos processuais que violam a coisa julgada material formada pelos acórdãos ID 113701385 e 113701389, determinando-se nova apuração do
quantum debeatur
utilizando-se o valor da causa originária, para aplicação dos percentuais estabelecidos no título executivo ou subsidiariamente, requer reconhecimento da ausência de análise e julgamento da impugnação apresentada pelo Banco e pendente de julgamento até a presente data.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, para o fim de suspender a eficácia da decisão judicial hostilizada, obstado o prosseguimento do cumprimento de sentença, bem como a suspensão de qualquer liberação de valores em favor do Agravado, com a devolução de valores eventualmente levantados em decorrência do decisum objurgado.

Recebido o recurso, deferido em parte o efeito suspensivo, tão somente
para determinar à suspensão de levantamento de qualquer valor que tenham sido objeto de bloqueio judicial, até ulterior julgamento do mérito recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023